Tribunal: TJPA
Processo: 0806722-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806722-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: GLEYCE DA SILVA BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CRIME DO ART. 155 CAPUT DO CPP. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA POR SE TRATAR DE CRIME DE BAGATELA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONSTATADO O VALOR IRRISÓRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE REJEITA AS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FUNDAMENTADA DE FORMA SUSCINTA SOB PENA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Verifica-se que não há nos autos o valor dos bens subtraídos, portanto, não há como aferir se enquadra em crime de bagatela, ou se o valor é irrisório. Entretanto, a Jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que é alegada insignificância quando o valor do bem receptado for até 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos;

2.

Não havendo os valores equivalentes aos objetos, não há como absolver sumariamente neste momento processual, devendo a instrução processual prosseguir;

3.

O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Precedente;

4.

Ordem conhecida e denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
GLEYCE DA SILVA BRITO
, acusada da prática do crime de furto simples, apontando como autoridade coatora a 12ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos de nº0019065-82.2017.8.14.0401.

A Defesa alega que a conduta atribuída à paciente, configura crime de bagatela, devendo ser reconhecido o princípio da insignificância. Requer, por fim, a absolvição sumária da coacta.

Não houve pedido de liminar. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A impetrante sustenta que a conduta da paciente, a subtração de uma bolsa, um par de tênis e duas calças de uma loja no Shopping Pátio Belém, configura crime de bagatela, devendo ser reconhecido o princípio da insignificância.

No entanto, como bem ponderou o Juízo da 12ª Vara Criminal, a análise da atipicidade da conduta e a aplicação do princípio da insignificância dependem da apuração de todos os elementos fáticos e probatórios do caso.
O Juízo singular, ao analisar o pedido de absolvição sumária, entendeu que a
restituição dos bens subtraídos, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da insignificância, sendo necessária a análise de outros requisitos, como o grau de reprovabilidade do comportamento do agente, a periculosidade social da ação e a mínima ofensividade da conduta.

Vale ressaltar que não há nos autos o valor dos bens subtraídos, portanto, não há como aferir se enquadra em crime de bagatela, ou se o valor é irrisório. Entretanto, a Jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que é alegada insignificância quando o valor do bem receptado for até 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Contudo, não havendo os valores equivalentes aos objetos, não há como absolver sumariamente neste momento processual, devendo a instrução processual prosseguir.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Assim, "nos termos da jurisprudência deste STJ, a decisão que recebe a denúncia ou rejeita as hipóteses de absolvição sumária não demanda motivação profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação" (HC 410.747/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE CONFIRMA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, “c”), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 2
. Na decisão relacionada ao art. 396-A do CPP, o juiz deve ater-se à admissibilidade da imputação. Por isso, à exceção das hipóteses de absolvição sumária, o ato judicial não demanda fundamentação complexa, sob pena de antecipação prematura de um exame que deve ser naturalmente realizado ao término da instrução criminal, em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
3. No caso, o Juiz de primeiro manifestou-se, resumidamente, sobre as matérias lançadas pela defesa na resposta à acusação. Logo, não se identifica, portanto, flagrante ilegalidade capaz de excepcionar o enunciado na Súmula n. 691 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 747.709/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Assim, não há que se falar em ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo singular a ser reparada por esta Corte, o que deve ser mantida em todos os seus termos, devendo assim, dar início a instrução processual.

Ante o exposto, conheço e
denego
a

Ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 13/08/2024